Tribunal: TJDFT
Processo: 0704281-76.2025.8.07.0012
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA (ART. 180, § 3o DO CP). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDUTA TÍPICA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AFASTADA. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME DE CUMPRIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta à sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu como incurso nas penas do artigo 180, §3o, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi fixada em 2(dois) meses e 10(dez) dias de detenção, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, mais 10(dez) dias multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questões em discussão: (i) aplicação do princípio da insignificância e atipicidade material da conduta; (ii) caracterização da modalidade culposa; (iii) regime inicial de cumprimento da pena; e (iv) direito à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos..
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A denúncia assim retratou os fatos (ID 81189904):
“No dia 13/06/2025, por volta das 18h15, no Bairro João Cândido, em São Sebastião/DF, os denunciados, de forma livre e consciente, adquiriram e mantiveram em posse um aparelho celular da marca Xiaomi, modelo Redmi 9A, produto de crime de roubo ocorrido em 30/04/2025, conforme Ocorrência no 3680/2025-30a DP (ID 242058689). O aparelho foi inicialmente localizado em posse de Eduardo Pereira de Souza, que alegou tê-lo adquirido de um barbeiro conhecido como “Manga Rosa”, por R$ 250,00, sem qualquer comprovação de origem lícita (ID 239559295). Posteriormente, Eduardo repassou o celular a Kauã Victor da Silva Veras, como compensação por dívida pessoal, sendo este flagrado em posse do objeto por agentes da Polícia Civil (ID 239559295). Ambos os denunciados não observaram o dever objetivo de cuidado, ao adquirir e manter em posse bem de valor elevado, sem nota fiscal, de origem desconhecida, em contexto que devia presumir-se produto de crime, conforme circunstâncias do negócio e histórico de envolvimento com infrações penais”.
4. A autoria e a materialidade delitivas estão comprovadas no conjunto probatório, notadamente no Termo Circunstanciado no 879/2025 da 30a DP, auto de apreensão e depoimentos dos policiais civis, colhidos sob o crivo do contraditório.
5. O réu, embora não tenha comparecido em juízo para apresentar sua versão dos fatos, admitiu extrajudicialmente ter adquirido o aparelho nas condições narradas. Com efeito, as circunstâncias da aquisição — preço muito inferior ao valor de mercado, ausência de nota fiscal e negociação informal — evidenciam a inobservância do dever objetivo de cuidado, sendo suficiente para caracterizar a modalidade culposa do delito.
6. Nos termos do art. 180, § 3o, do Código Penal, responde por receptação culposa aquele que “adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso”. Portanto, não se exige a certeza da origem ilícita do bem, bastando que, diante das circunstâncias concretas, o agente devesse presumir a procedência criminosa do objeto, em razão da violação do dever objetivo de cuidado.
7. A conduta do réu é típica e deve ser afastada a aplicação do princípio da insignificância. Com efeito, a infração penal praticada é de grande repercussão social, porquanto fomenta delitos mais graves, como furtos, roubos e latrocínios e gera aumento da insegurança na sociedade, evidenciando a alta reprovabilidade da conduta do réu. No mesmo sentido: Acórdão 1969549, 0739947-39.2023.8.07.0003, Relator(a): MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/02/2025, publicado no DJe: 25/02/2025.
8. Dosimetria adequada. O regime semiaberto foi fundamentado na reincidência do réu, conforme o art. 33, § 2o, alínea "b", do Código Penal, e em conformidade com a Súmula 269/STJ.
9. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que o réu é reincidente e possui maus antecedentes, circunstâncias que evidenciam a inadequação da medida, nos termos do art. 44 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão (art. 82, §5o, da Lei no 9.099/1995)
___________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1969549, 0739947-39.2023.8.07.0003, Rel. MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 17/02/2025.